Tribunal: TJDFT
Processo: 0714963-92.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0714963-92.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face de decisão que determinou a incidência de juros de mora e correção monetária a contar da data do orçamento apresentado em liquidação de sentença e efetivamente homologado. O agravante sustenta, em brevíssima síntese, que o entendimento adotado pelo Juízo de origem viola a coisa julgada, uma vez que a sentença determinou a incidência de correção monetária a contar do desembolso e de juros de mora a contar do evento danoso. Pede que “seja concedida a antecipação da tutela recursal para determinar a exclusão da correção monetária e juros de mora ante a não comprovação da contratação dos serviços e desembolso dos valores pelo Agravado ou, alternativamente, a suspensão da decisão recorrida até o julgamento do mérito do presente recurso.” É o breve relato. DECIDO. Preparo recolhido. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O art. 1019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão parcial do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Com efeito, a fase de cumprimento é destinada à satisfação do direito material reconhecido na sentença. Portanto, encontra fundamento e também limitação nos termos do que foi decidido. Conforme art. 141 do CPC, “O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.” Além disso, nos termos do art. 503 do CPC, “A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.” No caso dos autos, a sentença condenou o condomínio agravante “ao pagamento dos gastos do primeiro autor com os materiais e mão de obra para a repintura da fachada da cobertura, a serem apurados mediante liquidação de sentença, acrescidos de correção monetária pelo INPC, a contar da data de desembolso dos valores, e de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso, qual seja a data de contratação do novo serviço de pintura e compra da tinta.”(grifei) A decisão agravada, por sua vez, dispôs que “(...) deve-se considerar como data do desembolso e do evento danoso o dia 11/04/2025, correspondente à data do orçamento homologado, o qual refletiu o valor atualizado apresentado pela empreiteira para a reparação integral da fachada.” Assim, diante do aparente descompasso entre o termo a quo estabelecido na sentença transitada em julgado e aquele estipulado na decisão agravada, está presente a probabilidade de existência do direito invocado no agravo. Além disso, presente também o perigo concreto de dano uma vez que o processo está em fase de execução e há risco de levantamento de valores depositados e eventual penhora complementar. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de efeito suspensivo para afastar a incidência da correção monetária e dos juros de mora até o julgamento de mérito deste agravo. A presente decisão não afasta a possibilidade de execução referente à parte incontroversa do débito. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 15 de abril de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora